Tribunal: TJDFT
Processo: 0760745-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). NATUREZA NITIDAMENTE PROPTER LABOREM: NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO. LEGALIDADE DA REVISÃO DO ATO (PAGAMENTO) PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR OCASIÃO DA INATIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. O ora recorrente (servidor aposentada em 05.04.2017) ajuizou a presente demanda, em 04.12.2019, em que postulou o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Políticas Sociais (GPS) e ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data da supressão (abril de 2019).
II. Interposto recurso contra a sentença de improcedência dos pedidos, o apelo foi distribuído a este órgão revisional, o qual acolheu a preliminar de suspensão diante da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência (acórdão 1251956), nos seguintes termos: RECONHECIDA A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE AS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT: ocorrência (ou não) da decadência à revisão administrativa, após a decisão n. 0532/2017 do TCDF, em relação à aposentadoria dos servidores da “Carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais” que estariam a perceber a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS - Lei Distrital n. 5.184/2013), conquanto aparentemente propter laborem, em substituição à “Gratificação de Atividade em Serviço Social” (GASS), outrora instituída pela Lei Distrital n. 2.743/2001. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. INSTAURADO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
III. O IUJ 0701016-44.2020.8.07.9000 foi julgado pela Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, em 12.11.2021. O entendimento sumular (Súmula 31) resultou assim ementado: O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.
IV. Dentro desse quadro jurídico, passa-se a análise o recurso interposto pelo requerente quanto ao restabelecimento da GPS no contracheque e no direito ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data da supressão (abril de 2019).
V. A Lei Distrital 5.184/2013 dispõe que, a Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência. (Art.20). Tabela descritiva: I. Execução em unidades administrativas. Supervisão de serviços SINASE, SUAS e SISAN. (Expressão revogada pela Lei 5352 de 04/06/2014). Percentual: Atual: 0%, 1o/11/2013- 5%, 1o/11/2014- 5%, 1o/11/2015- 5%; II. Execução de proteção e atenção social básica. Segurança alimentar. Conselho Tutelar, Percentual: Atual: 5%, 1o/11/2013- 7,5%, 1o/11/2014- 10%, 1o/11/2015- 15%; III. Execução de serviço de proteção e atendimento especializado a famílias, indivíduos e vítimas. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos com direitos violados e suas famílias. Atendimento a mulheres vitimizadas. Centro integrado de atendimento a criança e adolescente vítima de violência sexual. Atendimento a família de pessoas em drogadição. Percentual: Atual: 10%, 1o/11/2013- 12,5%, 1o/11/2014- 15%, 1o/11/2015- 20%.
VI. Depreende-se da norma legal específica que o recebimento da referida gratificação estaria vinculado ao concomitante desempenho de determinadas atividades, inclusive com fixação de percentuais distintos relacionados a cada uma delas, tudo, a evidenciar a natureza estritamente propter laborem da referida gratificação.
VII. Nesse passo, não desponta qualquer ilegalidade do ato administrativo de supressão da aludida gratificação ao servidor, agora na aposentadoria, de sorte que se mostra irretocável a sentença de improcedência do pedido ao restabelecimento da “Gratificação de Políticas Sociais” (GPS) aos proventos de aposentadoria e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data da supressão (abril de 2019). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1203419, DJE 27/09/2019.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).